Tribunal: TJES
Processo: 5018369-76.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018369-76.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO SERAFIM DA SILVA NETO e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores para o fim de condenar a recorrente ao pagamento do valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por indenização por danos morais a cada autor, em razão do cancelamento do voo previsto para o dia 27/11/2019 às 13:25 que resultou na perda da conexão para Cancun, bem como a indenização material do valor de R$1940,68 ( um mil novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) pelo prejuízo da locação do veículo do trajeto de Governador Valadares x Belo Horizonte.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
que não há fundamentação que corrobore o reconhecimento de lesão moral capaz de sustentar indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), ante a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente/requerida uma vez que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior (alterações climáticas), bem como não há o que se falar em condenação por indenização material referente a locação do veículo, tendo em vista de a ré/recorrente não praticou nenhum ato ilícito sendo que a ré/recorrente prontamente acomodou os autores/recorridos em novo voo.

Nas contrarrazões, os recorridos requerem a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Em síntese, extrai-se da inicial a narrativa de que os autores/recorridos casaram em 21/11/2019 e que compraram passagem para Cancún – Cidade do México junto a ré/recorrente, para passarem a Lua de Mel para o dia 27/11/2019, entretanto, chegando à Governador Valadares (local de partida), foi informado aos autores/recorridos que o voo tinha sido cancelado em razão de alterações climáticas, angustiados com a situação, uma vez que os autores tinham feito reserva em hotel próximo ao aeroporto de Belo Horizonte (aeroporto) de conexão com o voo internacional, os autores locaram o carro para chegar até BH, em razão disso os autores ajuizaram a presente ação pleiteando indenização por danos morais e danos materiais.

Registra-se que a tese recursal se ateve apenas e tão somente em impugnar que não há falha na prestação de serviço do recorrente/requerido bem como que inexiste dano passível de indenização, tendo em vista que não há prova nos autos de
que autores/recorridos não foram assistidos.

Com efeito,
em que pese as alegações recursais, em especial de que o atraso teria decorrido de motivo de força maior,
importante salientar que em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que a necessidade de remanejamento da malha aérea em razão de motivo de força maior não justifica o atraso
, p
ois se trata de risco da atividade desempenhada, isto é, não pode o fornecedor imputar ao consumidor a responsabilidade por inconsistência inerente ao serviço prestado.

Com efeito, quanto aos danos morais reconhecidos, reforça-se que em recente julgado do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, i
sto é, a real duração do atraso;
ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, a
cabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6.
Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos, a recorrente não disponibilizou nova passagem em tempo hábil para que a autores/recorridos pudessem chegar a tempo do voo de conexão internacional Belo Horizonte x Cancún, bem como os autores/recorridos suportaram o prejuízo do valor de
R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) referente a locação do veículo até o aeroporto de BH,
conforme precedente do STJ, constitui situação capaz de violar direito de personalidade, especialmente porque não há nos autos prova de que ré/recorrente tentou amenizar o transtorno suportado pela autora/recorrida,
pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Por fim, relativamente ao valor da indenização,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes
, entende-se adequada a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor,
quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.